Tribunal: TJMT
Processo: 1051344-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051344-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARMEM MARIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 939.886.721-49 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Das provas coligidas as caderno processual, inconteste que a Apelante aderiu ao “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento” e à “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”, haja vista a assinatura lançada pela consumidora em ambos os documentos.

A Apelante deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou ofensa à sua moral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Carmem Maria Araújo dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, movida em desfavor de
Banco BMG S.A.
, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ainda isentou a Recorrente das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante afirma que os documentos em que o Juiz embasou seus fundamentos para reconhecer a existência e validade do empréstimo consignado são fraudulentos,
“pois neles constam nome diverso do que é reconhecido formalmente a pessoa da Apelante”.

Enfatiza que no contrato apresentado pela instituição bancária consta o nome que a Recorrente utilizava quando era casada; todavia, desde o ano de 2012, por ocasião do Divórcio, voltou a utilizar seu nome de solteira.

Afirma desconhecer o mútuo, devendo ser aplicado o Verbete Sumular 429 do STJ para reconhecer a cobrança ilegal e, via de consequência,

o direito à repetição do indébito.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência desta contratação fraudulenta, o qual deve ser indenizado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Defende ser indispensável a inversão do ônus da prova.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença, a fim de que todos os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões sob o ID. 75383467.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Carmem Maria Araújo da Rocha
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
Banco BMG S.A.
, alegando ter identificado a dedução de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) do seu benefício previdenciário, o qual se refere a empréstimo no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) entabulado com a instituição Ré por meio do Contrato n.o 11483766.

Afirmou desconhecer a relação contratual em comento, bem como não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo, salientando ter sido vítima de fraude praticada pelo preposto do Réu.

Diante isso, pugnou pela declaração da inexistência da relação jurídica
sub judice
; condenação da Requerida à repetição do indébito e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

O pedido de antecipação da tutela de urgência foi indeferido (ID. 75383022).

O Banco Requerido apresentou contestação no ID. 75383032, e anexou o Contrato.

Réplica no ID. 75383047.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão inicial, com arrimo no art. 487, I do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Esta sentença motivou a interposição do vertente Apelo.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que incumbe à

instituição bancária comprovar que a Apelante aderiu ao empréstimo.

A Instituição Financeira juntou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para desconto em Folha de Pagamento”, datado de 18/11/2015, o qual está
assinado
pela Apelante, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados (ID. 753836034 – Pág. 1 até 3).

Verifica-se, além disso, que na “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitida pelo Banco BMG”, datada de 18/11/2015, contém todas as características da operação de crédito contratada, cujo documento também contém assinatura da consumidora (ID. 75383034 – Pág. 4 até 7).

Vale destacar que a assinatura lançada no Contrato é idêntica à do documento de identificação pessoal da Recorrente que foi apresentado pelo Banco com a contestação no ID. 75383034 – Pág. 8. O endereço de correspondência é idêntico àquele contido na fatura de energia elétrica de titularidade da Apelante (Carmem Maria Araújo dos Santos), a qual está anexada no ID. 75383034 – Pág. 9.

Estas provas, indubitavelmente, afastam eventual possibilidade de fraude.

Necessário registrar, nesse ponto, que inobstante a Recorrente alegar que desde 22/03/2012, após o Divórcio, voltou a usar o nome de solteira, ou seja,
Carmem Maria Araújo da Rocha
e, de outro lado, que no Contrato trazido pelo Banco Recorrido consta o nome que utilizou durante o matrimônio (Carmem Maria Araújo dos Santos), nem de longe comprova ou confere plausibilidade à alegação de fraude documental. A uma, porque o “Registro de Decretação de Ação de Divórcio” expedido pelo 3.o Serviço Notarial e Registro de Pessoas da Comarca de Cuiabá (ID. 75383457 – Pág. 2) não conduz à alteração automática do nome nos documentos de identificação pessoal (de
Carmem Maria Araújo dos Santos
para
Carmem Maria Araújo da Rocha
). A duas, porque a Carteira de Identidade (2.a via) acostada pela Autora/Apelante com a peça vestibular, de onde se extrai o “nome de solteira”
Carmem Maria Araújo da Rocha
, foi emitida em 24/06/2016, ou seja,
posterior
à adesão ao empréstimo consignado, o qual, repito, ocorreu em 18/11/2015 mediante a apresentação da Carteira de Identidade (1.o via) contendo o “nome de casada” (
Carmem Maria Araújo dos Santos
). A três, porque os Extratos de Empréstimos Consignados emitidos pela Autora/Apelante em 01/07/2019 (ID. 75383017) constam como “Dados do Beneficiário”
Carmem Maria Araújo dos Santos
. A quatro, porque a própria Apelante, ao elaborar a peça recursal, identificou-se como
Carmem Maria Araújo dos Santos.

Ademais, pelo que se observa das faturas e Fichas de Compensação de TED anexadas aos autos, em 27/11/2015 foi efetuado o empréstimo na modalidade “saque autorizado”, no valor líquido de R$ 1.063,00 (um mil e sessenta e três reais), cuja quantia foi creditada na conta bancária que a Apelante mantém no Bradesco (agência 1263-7) (Ids. 75383039 e Id. 75383043).

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou ofensa à sua moral.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido.
(TJMT. Recurso Inominado n.o 1000667-72.2018.8.11.0028. Dr.a Lucia Peruffo. Julgado em 03/03/2020. Publicado em 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada, mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito.
(RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021